Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714081-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON ANTONIO PEREIRA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CK MOVEIS E ELETRODOMESTICOS CASTANHAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JEFERSON ANTÔNIO PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXEGIBILIDADE DE DÉBITO ajuizada em face do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e de CK MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS CASTANHAL LTDA: “Em que pese as alegações do autor em relação à necessidade de concentrar todas as rés no polo passivo da mesma demanda, as relações jurídicas que supostamente resultaram as negativações de ID n. 121386089 - Pág. 1 a 6 estão relacionadas a contratos distintos, e com credores diferentes. Assim, não há comprovação de que as negativações realizadas por CK MOVEIS e por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A estão relacionadas factualmente, inviabilizando que a discussão de todos os contratos que deram causa às negativações ocorram no mesmo processo. Dessa forma, o autor deverá emendar a inicial para apresentar uma demanda em face de cada empresa, pelas anotações supostamente abusivas. Todas as negativações questionadas inseridas por CK MOVEIS devem ser objeto desta demanda. As negativações efetivadas por BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e pelas outras credoras listadas em ID n. 121386083 - Pág. 2 devem ser objeto de ações autônomas. Emende-se, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” (...) “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. A petição inicial será analisada quando o autor cumprir as determinações de ID 122517807.” O agravante sustenta que a ação objetiva impedir que as Agravadas permaneçam maculando indevidamente o seu nome perante cadastros de proteção aos créditos. Salienta que, ante da demonstração da comunhão dos fatos e obrigações entre as Agravadas, é descabida a exclusão determinada. Acrescenta que postergar a análise do pedido de tutela de provisória equivale a indeferi-lo. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir que o processo seja extinto para determinar “as providências necessárias para imediata suspensão das publicidades das restrições creditícias “sub judice”, atribuindose, pois, efeitos SUSPENSIVO e ATIVO, respectivamente, ao presente Recurso”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Frise-se que o juiz não está adstrito ao exame de tutela de urgência antes do recebimento da petição inicial. A aptidão da petição inicial constitui pressuposto processual e por isso se qualifica como questão prévia a qualquer decisão, notadamente em sede de tutela de urgência. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator